Tribunal: CARF
Processo: 19985.723970/2016-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19985.723970/2016-44
ACÓRDÃO
2102-004.036 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOÃO ANTUNES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF
No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos
com as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e
contundente, autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas,
uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora. Mantém-se a glosa das
despesas declaradas quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência, mediante
apresentação dos comprovantes dos pagamentos realizados
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.036 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723970/2016-44
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por JOÃO ANTUNES, inscrito no CPF no
470.847.829-15, em face da decisão proferida pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS, consubstanciada no Acórdão no 04-46.065, que, por
unanimidade, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário
lançado em Notificação de Lançamento referente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física –
IRPF, exercício de 2013 (ano-calendário 2012)
A autuação fiscal decorreu da glosa de despesas médicas declaradas pelo
contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, no valor total de R$ 22.788,00, sob o
fundamento de falta de comprovação hábil e idônea dos gastos deduzidos
Segundo consta às fls. 63 a 67 do processo, o lançamento foi efetuado de ofício, em
decorrência da alteração da declaração apresentada, a partir das informações constantes do
demonstrativo de ajustes apurado pela fiscalização.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva em 05/10/2016 (fl. 3), dentro do
prazo legal contado da ciência do Auto de Infração (fl. 68), pleiteando o cancelamento integral da
Notificação de Lançamento.
Em sua defesa, o sujeito passivo alegou que os pagamentos realizados estavam
devidamente comprovados por meio de recibos e cópias de cheques compensados, juntados às
fls. 05 a 51 dos autos.
A Delegacia de Julgamento, contudo, entendeu que tais documentos não se
prestam à comprovação das despesas médicas declaradas, porquanto a prestadora dos serviços é
pessoa jurídica, o que exigiria, nos termos da legislação aplicável, a apresentação de notas fiscais
discriminando os serviços prestados e os respectivos valores, e não simples recibos ou cópias de
cheques
Ressaltou, ainda, o relator da DRJ, que os cheques apresentados, cuja soma perfaz o
valor de R$ 22.788,00, referem-se a exercícios distintos — 2012, 2013 e 2014 —, eis que se trata
de 36 (trinta e seis) cheques emitidos no valor de R$ 633,33, não sendo possível, portanto, a
dedução integral do montante no ano-calendário de 2012, objeto da autuação.
Com base no art. 8o da Lei no 9.250/1995 e no art. 73 do Regulamento do Imposto
de Renda (Decreto no 3.000/1999), a autoridade julgadora destacou que todas as deduções estão
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.036 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723970/2016-44
3
sujeitas à comprovação documental, sendo ônus do contribuinte demonstrar a efetiva prestação
dos serviços e o desembolso correspondente.
Ademais, consignou que a mera apresentação de recibos ou declarações do
prestador não é suficiente para atestar a efetividade da despesa, exigindo-se a demonstração
inequívoca da vinculação entre o pagamento e o serviço médico efetivamente prestado ao
contribuinte ou a seus dependentes.
Com fundamento nesses dispositivos legais e na jurisprudência administrativa então
consolidada no âmbito do CARF e do antigo Conselho de Contribuintes, a Turma de Julgamento
concluiu pela ineficácia dos documentos apresentados e pela manutenção integral da glosa.
Imperioso dispor que o recorrente, irresignado, interpôs recurso voluntário às fls.
88-90, oportunidade em que juntou documentos novos e reiterou os termos da impugnação
anteriormente apresentada, clamando pelo provimento recursal, ao argumento de que as
despesas glosadas correspondem a pagamentos efetivamente realizados e que a autoridade
julgadora não considerou devidamente os elementos de prova constantes dos autos.
Em síntese é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Dos pressupostos de Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Do mérito
O cerne recursal cinge-se na possibilidade de dedução, na Declaração de Ajuste
Anual do exercício de 2013 (ano-calendário de 2012), das despesas médicas no valor total de R$
22.788,00, glosadas pela fiscalização sob o fundamento de ausência de comprovação hábil e
idônea.
Conforme consignado pela decisão recorrida, os comprovantes apresentados pelo
contribuinte consistem em recibos e cópias de cheques compensados (fls. 05 a 51), que,
entretanto, não demonstram de forma inequívoca a efetiva prestação dos serviços médicos e o
correspondente desembolso financeiro.
Nos termos do artigo 8o da Lei no 9.250/1995, e do artigo 73 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), as deduções com despesas médicas estão sujeitas à
comprovação mediante documentação hábil e idônea, que demonstre:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.036 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723970/2016-44
4
a) quem prestou o serviço;
b) a natureza e discriminação dos serviços realizados;
c) o valor e a data do pagamento; e
d) a vinculação do gasto ao tratamento do contribuinte ou de seus dependentes.
A jurisprudência administrativa é firme no sentido de que a simples apresentação
de recibos ou cópias de cheques não basta para comprovar a efetividade da despesa, sendo
indispensável a demonstração do vínculo entre o pagamento e a prestação de serviço
efetivamente realizada, bem como a correspondência temporal entre o desembolso e o exercício-
base da dedução.
Na hipótese dos autos, verificou-se que os cheques apresentados, cuja soma perfaz
o montante de R$ 22.788,00, referem-se a exercícios distintos — 2012, 2013 e 2014 —, não sendo
possível, portanto, a dedução integral do valor no ano-calendário de 2012.
No que tange aos documentos e contratos juntados na fase recursal (fls. 88 e
seguintes), ainda que admitidos com amparo no princípio da verdade material, observa-se que
não se prestam a comprovar o alegado, uma vez que não contêm elementos essenciais de
validade e prova, tais como a indicação dos valores pagos, a discriminação dos serviços realizados
ou mesmo os dados completos das partes contratantes.
Assim, a despeito da juntada de novos elementos, não há nos autos documentação
hábil que comprove de forma segura a efetiva realização das despesas médicas e a vinculação dos
pagamentos ao tratamento do contribuinte ou de seus dependentes, razão pela qual deve ser
mantida a glosa efetuada pela autoridade fiscal.
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas.
Conclui-se assim que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o art. 80, § 1o, III do RIR/99,
autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório.
Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao
sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.036 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723970/2016-44
5
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em repisar as
alegações da peça impugnatória, escorando-se no valor probante dos recibos como suficientes
para as deduções pleiteadas, sem contudo justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos com
os serviços realizados – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Ademais, neste ponto, a matéria já se encontra pacificada neste CARF, culminando
com edição da súmula no 180:
Súmula no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Destarte, restando desatendido os requisitos para dedução dos valores declarados,
e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a legislação
de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas remanescentes
operadas e reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Cabe salientar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Nesse espeque, não há razões para provimento recursal.
- Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 147
DF CARF MF
Original